Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715452-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO VIEIRA DA COSTA JUNIOR, FRANCILEIDE ALMEIDA DE FRANCA APELADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP APELADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP APELANTE: PEDRO VIEIRA DA COSTA JUNIOR, FRANCILEIDE ALMEIDA DE FRANCA D E S P A C H O A requerida WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA postula em seu apelo adesivo o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49301599). A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A requerida anexou aos autos a certidão positiva de distribuição de ações cíveis (ID 49301600), petições iniciais de alguns processos ajuizados contra si, bem como extratos recentes de conta corrente do Banco do Brasil demonstrando a existência de empréstimo não pago (ID 49301604 e seguintes). A despeito de a apelante alegar a existência de dificuldade financeira, não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2022, 2021 e 2020, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator